Tribunal: CARF
Processo: 36202.001127/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.001127/2006-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.885 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrentes
CISA TRADING S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO
APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o, DO CTN.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99)
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL/CARÊNCIA. CURSOS SEM RELAÇÃO COM
AS ATIVIDADES DA EMPRESA OU DO CARGO.
O concessão do Auxílio Educação somente a uma parcela dos segurados, em
face da imposição de limitação temporal para seu usufruto, bem como a
possibilidade de patrocínio de cursos sem vinculação com as atividades da
empresa ou do cargo, são características determinantes no sentido de que os
respectivos valores devem integrar o salário de contribuição, sujeitando-se,
assim, à incidência das Contribuições Previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.001127/2006-11
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
36202.001127/2006-11
35.776.423-4
Obrigação Principal
(Empresa SAT, Segurados e
Terceiros)
Recurso Especial
36202.001225/2006-58
35.776.426-9
Obrigação Principal (Empresa,
SAT, Segurados e Terceiros)
Parcelamento
36202.001227/2006-47
35.776.424-2
Obrigação Principal (Empresa,
SAT, Segurados e Terceiros)
Parcelamento
36202.003743/2006-14
35.776.421-8
Obrigação Principal (Empresa,
SAT, Segurados e Terceiros)
Recurso Especial
36202.003784/2006-01
35.776.422-6
Obrigação Principal (Empresa,
SAT, Segurados e Terceiros)
Ac. 9202-008.114 (Previdência
Complementar - decadência e
desistência por parcelamento)
36202.004132/2006-85
35.776.420-0
Obrigação Acessória (AI-68)
Resol. 9202-000.165
12045.000643/2007-09
35.776.428-5
Obrigação Principal (Empresa,
SAT e Terceiros)
Rec. Voluntário
12045.000648/2007-23
35.776.425-0
Obrigação Principal (Empresa,
SAT, Segurados e Terceiros)
Ac. 9202-008.115 (Seguro de Vida em
Grupo - decadência)
-
35.776.427-7
Obrigação Principal
-
Trata-se do Debcad 35.776.423-4, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
bem como a destinada a terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae) e a devida
pelos segurados, incidentes nas remunerações pagas aos empregados e dirigentes a título de
cursos de capacitação e qualificação profissionais, no período de 12/1998 a 07/2005, conforme
Relatório Fiscal de fls. 66 a 68. A ciência do lançamento ocorreu em 16/02/2006 (fls. 01).
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto o
Recurso Voluntário de fls. 744 a 785, julgado em sessão plenária de 03/06/2008, prolatando-se o
Acórdão no 206-00.908 (fls. 786 a 797), assim ementado:
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/07/2005
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ANEXO FLD. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
A indicação dos dispositivos legais que amparam a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD é requisito essencial à sua validade, e a sua ausência ou
fundamentação genérica, especialmente no relatório Fundamentos Legais do Débito -
FLD, determina a nulidade do lançamento, por caracterizar-se como vício insanável, nos
termos do artigo 37 da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 11, inciso III, do Decreto n°
70.235/72.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e precisa,
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório. Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios
de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal, que
impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do contribuinte,
enseja a nulidade da notificação.
Processo Anulado.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por maioria de votos em anular, por vicio formal a NFLD.
Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Bernadete de
Oliveira Barros e Ana Maria Bandeira, que votaram por não declarar a nulidade.
Apresentarão Declaração de Voto as Conselheiras Bernadete de Oliveira Barros e Ana
Maria Bandeira.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls.
801 a 809, ao qual foi dado seguimento, por meio do despacho de fls. 810 a 812. Intimado, o
sujeito passivo ofereceu as Contrarrazões de fls. 818 em diante.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi julgado em sessão plenária de
09/05/2011, prolatando-se o Acórdão no 9202-01.535, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/07/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa
que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV do
Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve ser
decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado o binômio
defeito/prejuízo.
Recurso especial provido
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional para afastar a nulidade declarada no acórdão
vergastado, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado recorrido para que enfrente
as demais questões trazidas no recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo
Oliveira e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira que negavam provimento ao apelo
fazendário.
Assim, afastada a nulidade pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi
proferida nova decisão em segunda instância, em sessão plenária de 23/08/2011, prolatando-se o
Acórdão no 2401-01.989 (fls. 293 a 307), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal).
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. Tratando-se de matéria de ordem pública, incumbe ao julgador reconhecer de
ofício a decadência do crédito previdenciário lançado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-BOLSA
ESTUDOS. HIPÓTESE DE ISENÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA
REQUISITOS LEGAIS De conformidade com o artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/91, os valores concedidos aos funcionários e diretores da empresa a título de
Plano Educacional, in casu, denominado “Política de Treinamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos”, conquanto que guarde consonância com as atividades por ela
desenvolvidas e extensivo a totalidade dos empregados e diretores, estão fora do campo
de incidência das contribuições previdenciárias. Tendo a contribuinte pago aludida
verba somente a parte de seus segurados empregados e/ou diretores, caracteriza-se como
salário indireto, sujeitando-se, assim, à incidência das contribuições previdenciárias.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma
clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais
e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado I) Por maioria de votos, declarar, de ofício, a
decadência até a competência 01/2001. Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, que declarava a decadência até a competência
11/2000. II) Por unanimidade de votos: a) rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas; e b) no mérito, negar provimento ao recurso.
O processo foi recebido na PGFN em 22/09/2011 (carimbo na Relação de
Movimentação de fls. 902), sendo que o Procurador foi intimado em 17/10/2011 (Termo de
Intimação de fls. 565). Em 18/10/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 568 a 578 (data
de emissão da Relação de Movimentação de fls. 567), com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a espécie de pagamento apto a atrair a aplicação do artigo 150, § 4o, do
CTN.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 25/10/2011 (fls. 597 a 600).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do
artigo 150, § 4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido;
- no caso, não se operou lançamento por homologação algum, afinal a
Contribuinte não antecipou o pagamento do tributo;
- o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não deixa
espaços para outras divagações ou interpretações: ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento sob a modalidade por homologação, não ocorrendo a antecipação do pagamento do
tributo apurado, para aferição do prazo decadencial, deverá ser aplicada a regra prevista no artigo
173, inciso I, do CTN, independentemente da constatação de ocorrência de fraude, dolo ou
simulação na espécie;
- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte das Contribuições Previdenciárias
exigidas, cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN;
- para fins de aplicação da norma contida no § 4o, do art. 150, do CTN, o
recolhimento deve se referir a fato gerador reconhecido, pois o fisco não teria como homologar
pagamento em relação a fato não admitido pela Contribuinte no campo de incidência da
Contribuição Previdenciária;
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

- no caso em apreço, o lançamento se refere a Contribuições Previdenciárias
devidas sobre verbas pagas como salário indireto, sob a forma de auxilio-bolsa de estudos,
concedido sem observância dos requisitos legais;
- assim, como estas verbas não foram reconhecidas pela Contribuinte, não se tem
a antecipação de recolhimentos, pois o sujeito passivo não admite a incidência da Contribuição
Previdenciária sob tal rubrica;
- ora, se não há reconhecimento do fato gerador, não há como se aceitar que houve
antecipação da Contribuição Previdenciária, logo, constatada a inexistência de recolhimento,
aplica-se o art. 173, I, do CTN.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja aplicado o art. 173, I, do CTN.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 10/01/2012 (Aviso de Recebimento de fls. 942), a Contribuinte, em
24/01/2012, ofereceu as Contrarrazões de fls. 966 a 978 (Carimbo de fls. 966) e interpôs o
Recurso Especial de fls. 944 a 965 (carimbo de fls. 944).
Em sede de Contrarrazões, foram apresentados os seguintes argumentos:
- o Juízo a quo entendeu que, com a demonstração da antecipação do pagamento,
não há como se cogitar a aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, na
medida em que o artigo 150, § 4°, do CTN é o dispositivo que contempla o instituto da
decadência para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, tal como as Contribuições
Previdenciárias;
- ressalte-se que, não obstante o acórdão recorrido ter reconhecido a aplicação do
artigo 150, § 4° na presente contenda, o próprio relator, no decorrer de seu voto, admite a
existência de posicionamento consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que ainda é
mais favorável aos contribuintes, na medida em que, mesmo nas hipóteses em que não houver
antecipação de pagamento, aplicar-se-ia este dispositivo;
- ou seja, em se tratando de Contribuições Previdenciárias sujeitas ao lançamento
por homologação, a decadência reger-se-á pela regra insculpida no artigo 150, § 4°, do CTN,
independentemente de ter havido ou não recolhimento pelo contribuinte, desde que não haja
dolo, fraude ou simulação, possibilidade que não foi ventilada em momento algum no presente
caso;
- cumpre destacar que as Contribuições Previdenciárias devidas pela Contribuinte,
previstas no art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, são recolhidas em uma única guia de recolhimento
da Previdência Social (GPS), portanto não existe pagamento fracionado em guias distintas para
cada tipo de segurado (empregado e contribuinte individual), conforme se verifica da leitura do
artigo 30, I, “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 1991;
- desse modo, qualquer eventual recolhimento, sobre uma das verbas pagas aos
segurados em geral (empregado e/ou contribuinte individual), caracteriza indubitavelmente
antecipação de recolhimento;
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

- logo, uma vez que o recolhimento da Contribuição Previdenciária é realizado em
uma única GPS, forçoso reconhecer que a Contribuinte efetuou pagamento antecipado das
Contribuições devidas à Seguridade Social no período debatido nos autos.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, este visa rediscutir a
exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre as verbas destinadas aos cursos de
capacitação profissional dos empregados.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, conforme despacho de
16/01/2014 (fls. 1.060 a 1.062).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o fato de existir determinada política implantada pelo Departamento de Recursos
Humanos, com requisitos ao oferecimento de cursos de capacitação e qualificação profissional,
não tem o condão de extirpar o benefício concedido na Lei n° 8.212, de 1991, desde que
possibilite que todos os funcionários possam cumprí-los e que tais regras sejam as mesmas para
todos;
- nessa toada, ressalte-se que a Contribuinte se enquadra perfeitamente aos
ditames acima, na medida em que os cursos de capacitação e qualificação profissional são
disponibilizados a todos os funcionários que deles participam, sem redução do salário e a regra
para a sua concessão (seis meses de experiência) é a mesma, independentemente do cargo
hierárquico do funcionário;
- o funcionário que ainda não cumpriu a carência para o curso desejado, encontra-
se em situação transitória, que no máximo no período de seis meses a atingirá;
- trata-se, pois, de regramento mínimo, visando atingir a finalidade de aprimorar
os quadros profissionais da empresa que, frise-se, na prática nunca obstou a concessão de
patrocínio requerido por falta da carência, conforme se extrai do frágil Relatório Fiscal, que não
identificou a ocorrência de nenhuma situação nesse sentido;
- meras políticas gerenciais, como o estabelecimento de seis meses de experiência,
não retiram o objetivo que busca alcançar a vergastada isenção, ao passo que capacitação e
qualificação de profissionais das mais diversas áreas de autuação de determinada empresa, não
só beneficia a concedente, como colabora para o próprio desenvolvimento do país;
- não é plausível preterir o pleno interesse da Contribuinte em custear a educação,
por meio de cursos de capacitação e qualificação profissional, repita-se, à integralidade dos seus
funcionários, em virtude de simples requisito, o qual todos estão aptos a preencher;
- ademais, importante destacar que a autoridade fiscal não deve apresentar óbices
não previstos em lei, a pretexto de se tributar os cursos de capacitação e qualificação
profissionais oferecidos pela Contribuinte, os quais nitidamente preenchem todos os requisitos
para a fruição da isenção prevista na legislação previdenciária;
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

- nem se alegue que, dentre os cursos de capacitação e qualificação profissionais
oferecidos pela Contribuinte, existam cursos não vinculados à atividade da empresa, porque não
há nenhuma prova nos autos nesse sentido, de modo que a mera alegação vazia da autoridade
fiscal, sem quaisquer subsídios para corroborar o oferecimento de cursos pela Contribuinte
alheios à atividade da empresa não tem como prevalecer;
- a fim de caracterizar o benefício em questão como verba salarial, o Relatório
Fiscal descreve que o "Programa de Treinamento" prevê um percentual de patrocínio para cursos
que não apresentam relação com o negócio da Contribuinte, contudo, observe-se que o
combatido lançamento se deu apenas com base na previsão constante no programa, sem que a
fiscalização tivesse sequer identificado qualquer curso que tenha sido efetivamente subsidiado,
com tais características, o que somente confirma a fragilidade do trabalho fiscal;
- resta claro, portanto, que a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre a
verba destina aos cursos de capacitação profissional não deve prevalecer, na medida em que tais
cursos são vinculados à atividade da empresa, não substituem parcela salarial e são extensivos a
todos os seus funcionários, independentemente de haver o requisito de seis meses de experiência
ou não.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado
parcialmente, a fim de que se reconheça a isenção dos cursos de capacitação e qualificação
profissionais por ela oferecidos.
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/05/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.070) e, em 02/06/2014, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 1.071 a 1.082 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.083), contendo os seguintes
argumentos:
- de acordo com o previsto no art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades;
- as exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991 e, de fato, conforme disposto em sua alínea “t”, o legislador ordinário expressamente
excluiu do salário de contribuição os valores relativos a planos educacionais;
- contudo, foram elencados alguns requisitos a serem cumpridos para que os
valores pagos a título de bolsa de estudo não sejam considerados salário de contribuição: devem
visar à educação básica, os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial e devem ser estendidos a
todos os empregados e dirigentes, requisitos não cumpridos no caso dos autos;
- em primeiro lugar, a Fiscalização informa que os funcionários têm direito aos
benefícios somente após completarem um período de carência, portanto, o funcionário que não
cumprir o prazo de carência, pelos critérios estabelecidos pelo empregador, não tem direito ao
benefício;
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

- assim, vislumbram-se claramente dois tipos de empregados e dirigentes: os que
já cumpriram o prazo de carência e tem direito aos referidos benefícios e os que não cumpriram
o prazo de carência e não tem direito;
- a imposição de um prazo de carência significa restringir e beneficiar uma parcela
de empregados e dirigentes da empresa, ou seja, resta caracterizado que os benefícios não estão
disponíveis para todos;
- assim, tem-se como inequívoco o fato de que os referidos benefícios não
estavam disponíveis para todos os empregados e dirigentes da empresa e, como consequência, os
valores pagos pela empresa relativos aos mesmos não podem ser excluídos do salário de
contribuição, posto que não existe previsão legal para este procedimento;
- ressalte-se que o que não integra o salário de contribuição é o valor relativo a
plano educacional que vise à educação básica do empregado e dirigentes, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 1996;
- o fato concreto é que as disposições regulamentares estipuladas pela empresa,
ora analisadas, não apresentam força jurídica capaz de se contrapor a legislação federal, a qual
está subordinado o sujeito passivo da obrigação tributária;
- outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001 alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes, estando estas últimas elencadas exaustivamente
no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991 (nsse sentido, decisões do TRF da 2a Região, AMS
26227 e do CARF, Acórdãos 9202-00.323, 2401-02.389 e 2401-01.989).
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

Trata-se do Debcad 35.776.423-4, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
bem como a destinada a terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e S) e a devida pelos
segurados, incidentes nas remunerações pagas aos empregados e dirigentes a título de cursos de
capacitação e qualificação profissionais, no período de 12/1998 a 07/2005, conforme Relatório
Fiscal de fls. 66 a 68. A ciência do lançamento ocorreu em 16/02/2006 (fl. 01).
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa rediscutir a
decadência, mais especificamente a espécie de pagamento apto a atrair a aplicação do
artigo 150, § 4o, do CTN.
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, visa rediscutir incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de cursos de capacitação e qualificação
profissionais aos empregados.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e, à época da elaboração
do despacho de admissibilidade, atendia aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O Colegiado recorrido reconheceu a decadência até a competência 01/2001,
mediante a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, considerando a existência de pagamento parcial
durante o período fiscalizado. A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia a aplicação do art. 173,
inciso I, do mesmo Código.
A Súmula CARF no 99 assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Observa-se que no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF), às fls. 367 a
369, consta que neste procedimento fiscal foram lavradas diversas NFLD, todas elas relativas a
salário indireto e a remuneração de contribuintes individuais e diretores empregados, sob a forma
de empréstimos. Como não foram lançados créditos relativos a salário de contribuição registrado
em folha, conclui-se que esses foram efetivamente recolhidos, de sorte que a súmula acima pode
ser aplicada, com a utilização do art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se como termo de início
do prazo decadencial a data de ocorrência do fato gerador.
Destarte, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se que a ciência da
autuação ocorreu em 16/02/2006, e que os períodos exigidos vão de 12/1998 a 07/2005, conclui-
se que a decadência abrange as competências até 01/2001, conforme decidiu-se no acórdão
recorrido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, este é tempestivo e
atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Trata-se da incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de cursos de capacitação e qualificação
profissionais aos empregados.
Conforme consta do item do 3 do Relatório Fiscal (fl. 66 a 68), os cursos de
capacitação e qualificação profissionais oferecidos pela empresa não eram extensivos à
totalidade dos empregados, além da possibilidade de não se vincularem às atividades
desenvolvidas pela empresa. Confira-se:
3.1 — A concessão dos cursos foi regulada pelo complemento da "Política de
Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos" do contribuinte, emitida em
21/10/1998 (cópia anexa c.a.), onde fica evidente a exigência do cumprimento, por parte
do empregado, de um tempo mínimo de trabalho na empresa para que ele tenha acesso
aos cursos de Graduação, Pós Graduação e Mestrado, oferecidos pela mesma mediante
um percentual de patrocínio.Com esta exigência criou-se dois tipos de empregados:
aqueles que já cumpriram a carência e poderão receber o percentual de patrocínio da
empresa relativo à concessão dos cursos, e outros que ainda não a cumpriram, ficando
excluídos de receber o mesmo patrocínio, e portanto, sem acesso a tal beneficio.
3.2 — Além desta restrição, a Política de Treinamento prevê um percentual de
patrocínio da empresa para "cursos que não apresentam relação com o negócio da
empresa ou do cargo", o que contraria o mesmo dispositivo legal supracitado, que
determina que os cursos devam ser "vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa", para que o patrocínio pudesse deixar de integrar o salário de contribuição dos
empregados.
De fato, no documento denominado “Política de Treinamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos” constam regras que condicionam a concessão dos cursos a tempo
mínimo de empresa, variável de seis meses a um ano. Ademais, não se verifica restrição quanto à
natureza do curso, possibilitando-se o patrocínio de cursos sem relação com o negócio da
empresa ou com o cargo. Com efeito, consta às fls. fls. 379 a possibilidade de patrocínio de 15%,
nos seguintes termos:
Cursos que não apresentam relação com o negócio da empresa ou do cargo
O art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, especificou a base de cálculo das
Contribuições no conceito de salário de contribuição, tratando também de elencar as exceções,
que no caso de cursos de capacitação e qualificação profissionais encontram-se na alínea “t”, do
§ 9o, do referido dispositivo legal:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
artigo 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. (grifei)
Nesse passo, para que os valores pagos a título de Auxílio Educação não integrem
a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, a empresa deve atender a alguns requisitos,
dentre eles a extensão do benefício a todos os empregados e dirigentes. Ademais, os cursos de
capacitação e qualificação profissionais devem guardar pertinência com as atividades da
empresa.
Não se pode perder de vista que a interpretação do caso concreto deve ser levada a
cabo de forma objetiva, nos limites da legislação específica, ou seja, a Fiscalização não pode
deixar de observar os pressupostos legais para concessão de tal benefício, a teor do art. 111, do
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
Conclui-se, assim, que os pagamentos relativos a Auxílio Educação devem
integrar o salário de contribuição, já que, no presente caso, não foram extensivos à totalidade dos
empregados, tampouco se exigia vinculação com as atividades da empresa.
Nesse mesmo sentido é o Acórdão no 2401-002.710, de 16/10/2012, cujo voto, da
lavra do Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, ora adoto e agrego às minhas
razões de decidir:
Destarte, inobstante o argumento da contribuinte, de que aludidas verbas eram
extensivas a todos os funcionários efetivos da empresa, após completarem período de
carência, sensibilizar este Relator, não vislumbramos ainda amparo legal para acolher o
pleito da contribuinte.
Melhor elucidando, mesmo que se reconheça certa plausibilidade na concessão de
referidas verbas somente aos funcionários e/ou diretores, após a sua “efetivação” por
decurso de certo limite temporal, objetivando minimizar perdas em razão de benefícios
a trabalhadores que não venham a ser incluídos no quadro de empregados efetivos da
empresa, não conseguimos afastar os pressupostos legais que regulam o tema, os quais
não trazem essa distinção, sobretudo em face da necessidade de interpretação literal da
legislação de regência.
Mais a mais, consoante restou muito bem assentado pela ilustre Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, nos autos do processo administrativo n°
35434.000858/200571, a contratação em caráter de experiência não afasta os direitos
trabalhistas dos empregados, desde o primeiro dia de serviço, o que reforça a tese da
ausência de distinção entre os funcionários “efetivos” e os que se encontram sob
contrato de experiência, senão vejamos:
“[...]
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.885 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.001127/2006-11

O contrato de experiência respaldado no art. 445, §2° da CLT, nada mais é do que uma
possibilidade de o empregador "testar" o empregado antes que o mesmo torne-se
empregado por prazo indeterminado. OU seja, desde o primeiro dia em que está
trabalhando na condição de empregado contratado por experiência o empregado faz
jus a TODOS os direitos trabalhistas, por exemplo: Férias, 13° salário, FGTS etc.. Os
únicos direitos que acabam sendo inviabilizados são o aviso prévio e a indenização de
40% do FGTS, mas, não por se tratar de contratação por experiência, mas porque não
encontram-se presentes os requisitos da dispensa imotivada. Portanto, qualquer
empregado desde o 1° dia, é considerado empregado e como tal faz jus a direitos
trabalhistas. A exclusão dos empregados até 60 dias de vinculo, restringe o acesso à
previdência complementar e portanto, descumprido o preceito legal que afastaria a
natureza salarial. [...]”
E, se no âmbito trabalhista (direito privado) não existe distinção de direitos dos
empregados em experiência daqueles “efetivos”, não pode a legislação previdenciária
adentrar a tais conceitos do direito privado de maneira a estabelecer aludida distinção
para efeito de concessão de benefícios aos empregados, limitando-os aos “efetivos”, em
total afronta aos dispositivos legais que contemplam a matéria, seja trabalhista ou
previdenciária.
Extrai-se daí que a disposição contida no artigo 28, § 9°, alínea “t”, da Lei n° 8.212/91,
ao exigir a extensividade das verbas em comento a todos funcionários da empresa,
representa à observância aos preceitos do direito trabalhista, o qual não traz distinção
entre os segurados empregados em “regime de experiência” ou já contratados
definitivamente, conferindo direitos iguais e, por conseguinte, benefícios idênticos
àqueles, independentemente do lapso temporal da contratação.
Destarte, considerando-se que o Auxílio Educação, em face da carência para o seu
exercício, não foi concedido à totalidade dos segurados empregados, bem como o fato de
possibilitar-se o patrocínio de cursos sem vinculação com as atividades da empresa, os
respectivos valores devem compor o salário de contribuição e, portanto, não há que se falar em
não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre referidas verbas.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, dele
conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital